Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705469-69.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATHANA VERDEJO GERTRUDES SANTOS, ADJANYO DA COSTA SANTOS EMBARGADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora